Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705606-09.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS FREDERICO BARBIERI CESAR OSORIO, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, CARLOS FREDERICO BARBIERI CESAR OSORIO D E S P A C H O Faculto ao apelante Carlos Frederico Barbieri Cesar Osorio se manifestar sobre o conhecimento do recurso adesivo em virtude da ausência de representação processual do recurso principal, a teor do art. 10, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator